Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0720680-27.2022.8.07.0000 Embargante Amil Assistência Médica Internacional S.A. Embargado Creso Balduino da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Amil Assistência Médica Internacional S.A. opõe embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 36757704) que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 125608691 do processo de referência). Não se conforma com o fundamento de que falta de interesse recursal à agravante que espontaneamente cumpriu a obrigação de fazer imposta no decisum agravado. Em razões recursais (Id 37055642), alega haver contradição na decisão objurgada. Assevera que o cumprimento da liminar não equivale a aceitação ou concordância com a decisão interlocutória proferida, tampouco expressa de forma alguma seu desinteresse na interposição de recurso para obter a reforma do provimento combatido. Argumenta que “se utilizou do recurso cabível para postular a legítima apreciação dos vícios existentes na Decisão proferida pelo Juízo a quo, que configura cerceamento de defesa e lastimável prejuízo à parte, não se pode caracterizar o exercício de tal direito como inadmissível, pelo simples fato da agravante já ter cumprido a determinação em primeiro grau”. Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, “suprindo as lacunas apontadas”. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Eles não se prestam a invalidar uma decisão defeituosa processualmente ou que contenha um erro de julgamento. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial quando estabelecidos fundamentos contrapostos como razões de decidir ou quando falta correspondência lógica entre os fundamentos adotados para decidir e o dispositivo do julgado. Caracterizadora dessa mácula é a existência de proposições inconciliáveis que tornam incerto o resultado do julgamento, não se verificando, por óbvio, no julgado que soluciona a questão controvertida de forma contraposta à pretendida pela parte. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, não se verifica contradição entre as premissas da decisão atacada ou entre elas e a conclusão firmada. São claros, inequívocos e coerentes entre si os motivos indicados para fundamentar a positivada falta de interesse recursal da agravante, que apenas não se conforma com o provimento que desatende a seus interesses. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), foram apontados os motivos do não conhecimento do agravo de instrumento, em especial a circunstância identificada no comportamento processual representativo de aceitação tácita, porém inequívoca, do provimento liminar, o que atraiu a incidência da regra posta no art. 1.000 e seu parágrafo único, do CPC. Harmônicos os elementos da decisão embargada também quando certifica a ocorrência de preclusão lógica, pois o comportamento adotado pela agravante de dar cumprimento à ordem liminar traz em si como pressuposto a abdicação da faculdade processual de recorrer. Cito, adiante, trechos do decisum embargado em que exaustivamente explicitado o fenômeno processual caracterizador da afirmada ausência de interesse recursal: Antes de ser certificado o retorno do mandado citatório, a ré compareceu nos autos em 7/6/2022 (Id 127216256 do processo de referência) para informar o cumprimento voluntário da decisão concessiva da tutela de urgência e apresentou cópia da guia de autorização n. 300608824. Demonstrou ter viabilizado o pretendido fornecimento do medicamento prescrito pelo médico especialista (Id 127216256 do processo de referência), mesmo não tendo sido consignado prazo para cumprimento da obrigação nem arbitrado valor para a multa em caso de descumprimento. O agravo de instrumento foi interposto em 23/6/2022, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo da confirmação de sua intimação nos autos e de haver oferecido contestação, somente protocolada em 23/6/2022 (Id 128985416 do processo de referência). Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente. Essa conduta ensejou a ocorrência de preclusão lógica, a obstar a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 23/6/2022, muito depois, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar fustigada em 7/6/2022. (...) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida, ainda que consignada ressalva na petição informando o cumprimento da decisão. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, em contestação à pretensão deduzida no processo de origem pelo autor, ora agravado. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo’”, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento diante da evidente preclusão lógica constatada no cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar concessiva da tutela de urgência. A clareza e objetividade do provimento embargado faz ver nas razões expostas pela embargante nítido interesse de rediscutir a matéria relativa à admissibilidade do agravo de instrumento, isso porque não indica em que ponto residiria a contradição que diz existir. Ocorre que tal intento não pode ser alcançado pela estreita via dos aclaratórios, que é recurso de fundamentação vinculada. Está expressamente consignado na decisão embargada que a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé processual, segundo o qual, as partes devem se comportar também nos autos com retidão de conduta, evitando adoção de comportamentos com intuito tumultuoso. Enfim, nada mais há senão mero inconformismo da embargante com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria para, com base no princípio da proibição de comportamento contraditório, firmar juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Vale registrar, nesse ponto, que a compreensão estabelecida na decisão vergastada, a qual considera a demanda ainda em fase inicial do procedimento, de modo algum influi ou tem efeito determinante no julgamento de mérito da causa, afinal, poderá a ora embargante, caso queira, apresentar defesa e produzir provas de modo a evidenciar sua posição processual de oposição aos pedidos iniciais. No que concerne aos Aclaratórios, não se prestam a modificar a decisão com que não se conforma a embargante. Dita pretensão, de fato, não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora conferida pela lei aos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, inexistente o alegado vício de contradição, hígida se mostra a decisão embargada. Posto isso, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora